Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708856-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP REQUERIDO: CONSTRUTORA HABIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -NOVACAP, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 84831007 dos autos de origem) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo n.o 0704399-78.2018.8.07.0018), não acolheu a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela agravante, nos seguintes termos: “Não havendo o pagamento integral e voluntário do débito, a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem de pleno direito, pelo que não há falar em equívoco nos cálculos da d. Contadoria. Notadamente porque a intimação para pagamento voluntário ocorreu em 01/10/2019 e o depósito ID 65175688 foi realizado em 10/06/2020, vale dizer, após o prazo legal. Rejeito a impugnação ID 84366908. Declaro líquido o débito remanescente de R$ 186.852,90, data base 25.01.2021, conforme cálculos ID 81902895”. Em suas razões recursais (Id. 24387938), a agravante aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que fora parcialmente acolhida, ocasião em que fora intimada para pagamento do débito em 15 dias, sob pena de penhora. Afirma que o agravado interpôs recurso afirmando a inexistência de pagamento, sendo que este restou improvido. Sustenta que após tal julgamento, fora proferido despacho pelo juízo de origem, facultando-lhe novamente o pagamento do valor incontroverso, sob pena de penhora. Sustenta que realizou o pagamento em apreço, sendo que o agravado apresentou planilha contendo a aplicação da multa do 523 §1o do CPC, sem que fosse devido. Sobreveio cálculo da Contadoria judicial, que entende equivocado, uma vez que incluiu o valor referente à multa em questão, elevando sobremaneira o valor do débito. Ressalta que apresentou impugnação ao cálculos em comento, o que não foi acolhido pela decisão agravada. Neste cenário, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar bloqueios nas contas da agravante, o que geraria grave dano ao erário. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja excluída a multa e os honorários advocatícios, constantes nos artigos 523 §1o do CPC. Preparo (Id. 24387945). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, fora oportunizado à agravante o pagamento voluntário do débito, em 15 dias úteis (Id. 64234417), sob pena de penhora, em 28/05/2020. Em 10/06/2020, sobreveio petição da agravante requerendo a juntada de comprovante de pagamento (Id. 65175688). Deste modo, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ante a comprovação de pagamento do débito, em princípio, no prazo estipulado pelo juízo de origem. Ademais, em face da possibilidade de realização de penhora nas contas da agravante, reputo demonstrado o risco de dano. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, os meios de cobrança do montante remanescente do débito estarão resguardados. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. À Secretaria para a retificação da autuação do feito, uma vez que cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora